Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM AMBIENTE DE LAZER. TIROLESA. QUEDA. EQUIPAMENTO E LOCAL ESCORREGADIOS. RESPONSABILIDADE DA USUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA FAZENDA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o equipamento de lazer fornecido pela Ré possa ser considerado de risco, cabe ao usuário, após observar o funcionamento e a conduta das pessoas que o utilizam, avaliar se seu condicionamento físico é capaz de alcançar a proposta da atividade sem colocar em risco a própria integridade física ou a de terceiros.
2. Se a própria usuária deu causa ao evento danoso quando não conseguiu avaliar a aptidão para a prática da atividade, com a cautela que se espera de uma pessoa que conta com 37 anos de idade, inviável o reconhecimento da responsabilidade do estabelecimento e, por conseguinte, do dano moral e material.
3. Apelação conhecida e não provida.